Tribunal: TJSP
Processo: 1008710-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Amiotrofia Espinhal Progressiva, AME, Tipo III. Medicamento Spinraza (Nusinersen), de alto custo, já disponibilizado pelo SUS para o Tipo I da doença, mas com eficácia reconhecida também para os Tipos II e III. Sem alternativa terapêutica de menor custo para conter a progressão da grave doença neurológica, de caráter degenerativo. Incumbência do Poder Público.

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Amiotrofia Espinhal Progressiva, AME, Tipo III. Medicamento Spinraza (Nusinersen), de alto custo, já disponibilizado pelo SUS para o Tipo I da doença, mas com eficácia reconhecida também para os Tipos II e III. Sem alternativa terapêutica de menor custo para conter a progressão da grave doença neurológica, de caráter degenerativo. Incumbência do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Supremo Tribunal Federal, Tema 793. Disposições da Lei 8080/1990 que não excluem a possibilidade de exigir do Estado o fornecimento. Recurso provido para acolher a pretensão do autor, com inversão dos ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em três mil reais, não em função do valor do medicamento, mas da saúde, que tem valor inestimável, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008710-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAWAN
MATHEUS FERREIRA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-03.2018.8.26.0053
2
VOTO No 35915
APELAÇÃO N° 1008710-03.2018.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: KAWAN MATHEUS FERREIRA NEVES (AJ)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Amiotrofia Espinhal
Progressiva,
AME,
Tipo
III.
Medicamento
Spinraza
(Nusinersen), de alto custo, já disponibilizado pelo SUS
para o Tipo I da doença, mas com eficácia reconhecida
também para os Tipos II e III. Sem alternativa terapêutica
de menor custo para conter a progressão da grave doença
neurológica, de caráter degenerativo. Incumbência do
Poder Público. Direito de todos, dever do Estado.
Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências
de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Supremo
Tribunal Federal, Tema 793. Disposições da Lei 8080/1990
que não excluem a possibilidade de exigir do Estado o
fornecimento. Recurso provido para acolher a pretensão do
autor, com inversão dos ônus de sucumbência e fixação
de honorários advocatícios, também pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, em três mil reais, não
em função do valor do medicamento, mas da saúde, que
tem valor inestimável, Código de Processo Civil, artigo 85,
§ 8o.
Sentença proferida em 29 de julho de 2020, pela eminente
magistrada, Doutora Gilsa Elena Rios, deixou de acolher pretensão de fornecimento
gratuito, pelo Estado, do medicamento Spinraza (Nusinersen), no registro na ANVISA,
prescrito em virtude de Amiotrofia Espinhal Progressiva, Tipo III, que causa perda
progressiva de neurônios motores e da medula espinhal, tendo fixado honorários
advocatícios em cinco mil reais, observado o benefício da gratuidade, fls. 413/420.
Apela o autor pela inversão do resultado, chamando
atenção para a gravidade da doença e necessidade do medicamento para conter o seu
avanço, fls. 423/428.
Recurso respondido, fls. 436/454.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-03.2018.8.26.0053
3
Atribuído
efeito
suspensivo
ao
recurso,
para
restabelecimento da liminar, com determinação de sequestro de verbas públicas e
posterior levantamento, fls. 430/431, 460 e 473.
Informou o apelante a aquisição do medicamento, fls. 480.
É o relatório.
Medicamento
Spinraza
(Nusinersen),
aprovado
pela
ANVISA, prescrito para tratamento de Amiotrofia Espinhal Progressiva, AME, Tipo III,
tratamento quadrimestral, após a dosagem de ataque no primeiro ano, com custo
estimado de R$ 400.000,00 por ampola, fls. 377.
Doença que acarreta perda progressiva de neurônios
motores e pode se manifestar em cinco tipos, a depender da idade em que os sintomas
se desenvolvem.
No tipo III, da apelante, a doença compromete a
capacidade de andar e de ficar em pé - https://iname.org.br/entenda-a-ame/tipos-de-
ame/ - por isso se locomove com cadeira de rodas.
Por se tratar de doença rara, há poucas formas de
tratamento disponíveis, sendo que o medicamento Spinraza (Nusinersen) ameniza a
progressão da doença, possui reconhecimento internacional por sua eficácia terapêutica
e tem registro na ANVISA desde 2017.
Medicamento distribuído pelo SUS, por meio das farmácias
de alto custo, desde 2019, para pacientes de AME tipo I 2019, em avaliação pelo
Ministério da Saúde a sua incorporação ao tratamento dos tipos II e III, com base em
estudos que apontam eficácia também para esses tipos: https://antigo.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47533-ministerio-da-saude-avalia- incorporacao-do-spinraza-para-tratamento-de-ame-tipos-ii-e-iii.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-03.2018.8.26.0053
4
Outro medicamento, registrado pela ANVISA em 2020,
Zolgensma, custo estimado em mais de onze milhões de reais por paciente, e Risdiplam
(Evrydsid), ainda sem preço em reais, que não constam na lista do SUS e são de custo
ainda mais elevado.
Relatório médico aponta o medicamento como único capaz
de conter o avanço da doença e a perícia do IMESC indicou não haver notícias de
efeitos colaterais a contraindicar o seu uso, fls. 204/205 e fls. 394/403.
Sem alternativa terapêutica de custo menor, não há como
recusar o tratamento ao autor, necessário para conter a progressão de grave doença
neurológica de caráter degenerativo.
E o dever do Estado quanto à saúde da população envolve
todos os níveis de governo, de forma concorrente, motivo pelo qual o seu cumprimento
pode ser exigido de qualquer deles, mesmo que o tratamento tenha sido prescrito por
órgão de outra esfera de governo ou por serviço médico de caráter privado, sendo
nesse sentido a Súmula 37 deste Tribunal: A ação para fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas
necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se
agravem.
Cabe ao médico assistente prescrever o que entenda mais
adequado às necessidades do paciente, e a falta de padronização no âmbito do sistema
público de saúde não exime o Poder Público do dever que a Constituição lhe impõe,
artigo 196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-03.2018.8.26.0053
5
Não incide hipótese de invasão indevida do Poder
Judiciário em matéria sujeita ao poder discricionário da Administração, pois o Judiciário
está apenas fazendo com que se cumpra a lei, de modo a garantir o direito subjetivo à
saúde, consagrado pela Constituição Federal.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de
todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem
ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de
direito pode ser recusada a tutela jurisdicional.
Eventual falta de dotação orçamentária não eximiria o
Poder Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, ainda
porque a Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas
públicas para a área da saúde.
Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça,
REsp 1657156/RJ, Tema 106: laudo médico atestando a necessidade do medicamento
prescrito, fls. 376/377, registro na ANVISA, e incapacidade financeira do autor,
beneficiário de gratuidade.
Cumpre também observar a orientação fixada por Supremo
Tribunal Federal, RE 855178, Tema 793, em 23-05-2019: “diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Disposições da Lei 8080/1990 que não excluem a
possibilidade de exigir do Estado o fornecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-03.2018.8.26.0053
6
Acolhe-se, pois, a preensão do autor, para determinar o
fornecimento do fármaco, medicante prescrição médica, com inversão dos ônus da
sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e
sucumbência em grau e de recurso, em três mil reais, não em função do valor do
medicamento, mas da saúde, que tem valor inestimável, Código e Processo Civil, artigo
85, § 8o.
Para tanto, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator